Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010911-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), TELMA DE FATIMA FURLAN - CPF: 415.212.691-49 (AGRAVANTE), HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO - CPF: 993.882.351-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010911-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – INTENSA LITIGIOSIDADE – COMPROVAÇÃO DA POSSE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a posse do terceiro e verificada a intensa litigiosidade, a medida mais prudente por ora é manter no imóvel o atual ocupante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010911-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010911-42.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Embargos de Terceiro, deferiu a manutenção da agravada na posse do imóvel.

A demanda foi ajuizada sob a alegação de que a agravante é proprietária do bem em questão e em 2021 firmou com o também agravante (seu irmão) contrato de comodato por tempo indeterminado, portanto teriam a posse direta e indireta.

Aduzem que esse terreno era vizinho à residência dele, que vivia em união estável com a agravada, da qual se separou de fato em 2013.

Assinalam que a separação judicial ocorreu em 2019, momento em que teve início a fase de liquidação de sentença para a partilha.

Acrescentam que a ex-companheira ingressou com Ação de Usucapião visando a aquisição do lote em discussão.

Esclarecem que “
1) a partilha dos bens do casal pende de solução junto ao judiciário; 2) O contrato de comodato celebrado entre os agravantes, quando o segundo ainda convivia com a agravada, transformam qualquer tentativa de posse regular em posse precária, advinda de mero ato de tolerância ou permissão”
.

Pleiteiam a cassação da liminar e o reconhecimento da posse.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 92367974.

Na contraminuta (Id n. 94839996), a agravada argui a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010911-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELMA DE FATIMA FURLAN, HUGO JORDAO FURLAN

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou o feito em razão de Ação de Reintegração de Posse proposta pelos agravados contra Nadia Carolina Gacia Bello da Silva.

Aduz que exerce a posse há quase duas décadas e firmou contrato de locação com Nádia, de modo que a construção existente no local seria legítima.

Ressalta que também ajuizou Ação de Usucapião cujo objeto é o mesmo.

A medida foi concedida nos seguintes termos:

“Prosseguindo, o juízo designou audiência de justificação na presente ação para melhor elucidar o caso, extraindo-se das declarações das testemunhas arroladas indícios de que o embargado Hugo fora convivente da embargante Maria e que em certo momento exerceram a posse do bem em conjunto e posteriormente ela teria exercido a posse direta e, por fim, alugado o imóvel para a requerida Nádia.

Com efeito, a testemunha Luciana e as informantes Maria e Rafaela foram uníssonas ao afirmar que a embargante foi quem ficou morando na residência do casal após a separação.

Portanto, reputando haver provas suficientes da posse para o presente momento processual, defiro a liminar no que tange à manutenção da posse da embargante sobre o imóvel de matrícula R/14.579 do CRI local”.
(Id 91526981).

Os agravantes interpuseram o AI n. 1010861-16.2021.8.11.0000 contra a decisão que negou a liminar na Ação de Reintegração de Posse em que são partes os agravantes e a locatária. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 562 DO CPC – INTENSA LITIGIOSIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a posse anterior da parte autora e verificada a intensa litigiosidade, a medida mais prudente por ora é manter no imóvel o atual ocupante.”

No acórdão constou que, pelos
“documentos e, sobretudo, os depoimentos colhidos em audiência, não ficou demonstrada a posse dos agravantes e, como constou da decisão ora atacada, nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade
”.

Diante desse cenário, é imprescindível aguardar a instrução processual para aprofundar na busca da verdade dos fatos.

Ademais, conforme reiterada orientação desta Câmara, sendo intensa a litigiosidade nas ações possessórias, a medida mais prudente é manter a situação atual (
status quo ante
), o que significa, nesta lide, a permanência da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
.” (RAI n. 0085601-35.2016.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, TJMT).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021